Tribunal: TJDFT
Processo: 0728695-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO PERCENTUAL DE 10% DO SALÁRIO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou o desbloqueio do valor penhorado no salário da devedora.
2. A regra da impenhorabilidade do salário, conforme REsp 1184765/PA, Tema 425, foi flexibilizada pelo CPC/2015, art. 833, inciso IV, e pelos recentes precedentes do STJ, que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES). Precedente desta Turma: acórdão n.o 1600626.
3. Na hipótese, não restou demonstrada a lesividade à agravada em razão de penhora no percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos; ademais, além da dignidade da devedora, deve-se levar em conta a dignidade da credora, que espera ter seu crédito adimplido; assim, impõe-se assegurar minimamente a efetividade da execução. Precedente desta Turma, acórdão n.o 1380267.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para reformar a decisão proferida pela 1a Instância e determinar a manutenção da penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos da agravada, correspondente a R$ 334,53. Custas recolhidas. Sem honorários.